Tribunal: TJDFT
Processo: 0748829-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0748829-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA RITA ALVES DA ABADIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente à sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Intimada para apresentar seus comprovantes de rendimentos para fins de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, pugnou pela desistência do recurso (ID 65013022 e 65018475). Ante o exposto, homologo a desistência formulada, com fundamento no artigo 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 998 do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, retornem à origem. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006